Tribunal: TJBA
Processo: 8015790-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015790-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMIR TEIXERA DE MELO

Advogado(s)
:
ADEMIR TEIXERA DE MELO

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL.
PREEXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. MORA DESCARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO DE FATO RELEVANTE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu medida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta a nulidade da decisão por existir tutela de urgência preexistente em ação revisional conexa (nº 8012471-05.2025.8.05.0103), a qual autorizou o depósito das parcelas incontroversas e proibiu a adoção de medidas constritivas sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a existência de decisão liminar em ação revisional, que reconhece a probabilidade de abusividade de encargos e autoriza a manutenção da posse mediante depósito, tem o condão de afastar a mora e impedir o deferimento da busca e apreensão.

4. Analisar se a omissão da instituição financeira quanto à existência de ordem judicial impeditiva preexistente viola os deveres de boa-fé e lealdade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A comprovação da mora é pressuposto essencial e indispensável para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 28 e REsp nº 1.061.530/RS), o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

7. Verificada a existência de decisão vigente na ação revisional conexa que assegura a posse do bem ao devedor e suspende os efeitos da impontualidade mediante depósitos judiciais, torna-se juridicamente inviável a manutenção de ordem de busca e apreensão conflitante.

8. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar eventual descumprimento da ordem de depósito na revisional para justificar a retomada da garantia, não sendo admitida a omissão deliberada de provimento judicial impeditivo para induzir o magistrado a erro.

9. A conduta do credor que oculta fato processual relevante infringe os deveres de lealdade e cooperação (arts. 5º e 77 do CPC), especialmente quando a medida atinge pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8015790-62.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ADEMIR TEIXERA DE MELO e como agravado o BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)